Tribunal: STF
Processo: RE 1405936
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. CONVÊNIOS. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INADIMPLÊNCIA DO GESTOR ANTERIOR. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADASTRO DO SIAFI/CAUC. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Não há que se falar em ausência de legitimidade da União, uma vez que esta é o órgão gestor do SIAFI e do CAUC, podendo figurar no polo passivo da lide. A inscrição do município no Cadastro do SIAFI/CAUC ocorreu por motivo de inadimplência, relativo a convênio celebrado pelo antigo gestor. Por ter providenciado as medidas necessárias para que se proceda à retirada do nome do município do Cadastro, quais sejam, a Ação de Ressarcimento dontra o ex-prefeito e a instauração de Tomada de Contas Especial contra o antigo gestor, figura-se' desarrazoada a permanência da inscrição do apelante como inadimplente. Precedentes. Apelação provida. ” (pág. 1 do documento eletrônico 32).



    Os embargos de declaração em seguida opostos pela União e Funasa foram negados provimentos. Porém os do Município de Pacajus foram providos, conforme ementa a seguir transcrita:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO. INADIMPLÊNCIA DO GESTOR ANTERIOR. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADASTRO DO SIAFI/CAUC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ - EXAMINADA. OMI$SÃO INEXISTENTE. INVERSÃO DE HONORÁRIOS. 



    1. Os embargos de declaração não são meio próprio ao reexame da causa, devendo-se limitar ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. Os embargos opostos pela UNIÃO FEDERAL não tiveram a intenção de sanar vício no acórdão, mas sim, de rediscutir a matéria já julgada. É cediço que esta via recursal não é adequada para esta finalidade. 



    3. Alega o FUNASA que houve contradição no acórdão, tendo a ementa se pronunciado no sentido de que não foi providenciada a Tomada de Contas Especial. Entretanto, a ementa está de acordo com o voto do acórdão, no sentido de afirmar que foram tomadas todas as providências necessárias para a exclusão do município do Cadastro do SIAFI/CAUC. 



    4. Foi verificada omissão no que diz respeito ao arbitramento da condenação em honorários advocatícios. Neste caso, como a sentença foi reformada, opera-se a inversão dos devidos honorários nos mesmos moldes da sentença apelada. 



    5. Embargos de declaração interpostos pela UNIÃO e pelo FUNASA a que se nega provimento. Provimento concedido apenas aos embargos interpostos pelo Município de Pacajus. “ (documento eletrônico 36)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 2°; 5°, XXXV e LV; 37, caput; 93, IX; e, 160, parágrafo único, I da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que 



    “[s]endo Município recorrido a pessoa jurídica que está inadimplente quanto ao percentual mínimo aplicável em ações de saúde fixados pela própria Constituição Federal, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores. 



    Caso contrário, letra morta se tornariam as disposições contidas no art. 160, parágrafo único, I, da CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que, cada vez que um novo administrador tomasse posse, os compromissos firmados anteriormente, inclusive os financeiros, poderiam não ser honrados.



    Ora, o Município recorrido também é responsável pela prestação de contas dos recursos obtidos e pela determinação Constitucional refente a aplicação das verbas em saúde, ainda que na antiga administração. Portanto, deve sim ter seu nome mantido nos registros do SIAFI .[...]:



    [...]



    Portanto, nada há de ilegal na atuação da Administração ao inscrever o requerente no SIAFI. Ao contrário: assim agindo, zela pela legalidade, moralidade e eficiência na gestão de recursos públicos.” (págs. 9 e 14 do doc. eletrônico 38).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, quanto à alegada afronta aos arts. 2°; 37, caput; e 160, parágrafo único, I da Lei Maior, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nessa linha, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 



    Ademais, verifico que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas as providências necessárias, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.



    2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3.031-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 930.892-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 981.907-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Com esse mesmo raciocínio, menciono as seguintes decisões: RE 1.383.241/PB, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.396.848/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 994.420/CE e ARE 985.303/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.356.073/PB, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.315.727/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.278.457/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Outrossim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, indico julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE 964.313-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 916.540-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Por fim, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator